Tribunal: TJMT
Processo: 1033674-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033674-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA - CPF: 034.870.464-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

–

CIRURGIA ORTOPÉDICA

–

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – LAUDO MÉDICO ACOSTADO À INICIAL – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE COMPROVADA – APLICAÇÃO

DO

ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF/1988, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Demonstrado que, mesmo após a solicitação de regulação, via administrativa, o ente público, quedou-se inerte, descabe falar em indeferimento da inicial.

Considerando a alta complexidade e especialidade do procedimento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente público competente, ou seja, ao Estado de Mato de Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em defesa dos interesses de Gutembergue Monteiro Pereira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a inicial, porque a parte Autora não cumpriu a determinação da emenda da inicial, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
nos seguintes termos:

Face ao exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos, I e IV, ambos do CPC, indeferir a petição inicial e declarar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a inicial está acompanhada de laudo, emitido por médico especialista, na área de ortopedia, indicando o problema de saúde do Recorrente, bem como o tratamento necessário, qual seja, o procedimento cirúrgico.

Afirma que, em que pese ao parecer do NAT, pela ausência de urgência, o laudo apresentado pela parte Autora há que ser considerado, porque emitido por médico que acompanha o paciente.

Assevera que, quanto ao requerimento administrativo e comprovação da regulação do paciente, foi esclarecido, nos autos, que houve solicitação da Secretária Municipal de Saúde, contudo, esta não apresentou reposta no que concerne ao aludido pedido.

Postula, a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja, liminarmente, determinado à parte Apelada que disponibilize o procedimento cirúrgico de Redução Interfalangeana e Metacarpofalangeana com uma artrodese, em favor do Recorrente.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra

apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso e, aplicando-se a teoria da causa madura, seja determinado à parte Apelada que efetue a regulação do procedimento cirúrgico, seguido de sua urgente realização. (id. 123046950).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do CPC/2015, porque a parte autora não cumpriu a determinação de emenda à inicial.

Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Gutembergue Monteiro Pereira, objetivando, o procedimento cirúrgico denominado de Redução Interfalangeana e Metacarpofalangeana, com uma artrodese, em razão de fratura na mão esquerda, CID T07, conforme atestado pelo médico ortopedista, Dr. Erasmo Cavalheiro Canhotto CRM/MT 10582.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular, com base no parecer do NAT, determinou que a parte Autora, comprovasse, nos autos, a solicitação administrativa do procedimento, pleiteando junto ao SISREG III (cirurgia) e exames médicos atualizados, a fim de obter um juízo de valor sobre a urgência do procedimento.

A Parte Autora manifestou-se, informando o quanto segue:

“A Defensoria Pública informa que irá solicitar os documentos requeridos por este juízo e tão logo eles aportem esta instituição serão juntados aos autos”.

Após a certificação do decurso do prazo de 15 (quinze) dias, sobreveio a sentença de extinção, porque a Parte Autora não emendou a inicial, cujo trecho a seguir transcrevo:

Vistos,

Intimada a parte Autora para emendar a inicial, a mesma não cumpriu com a determinação.

O parágrafo único do art. 321 do CPC, assim estabelece: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

O artigo 330 do Código de Processo Civil estabelece algumas hipóteses em que a petição inicial será indeferida e, “in verbis”:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321;

(...)”

O artigo 485, incisos I e IV, do CPC determinam que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito, quando indeferida a petição inicial, e se faltar uma das condições da ação ou pressupostos processuais para e desenvolvimento válido e regular do processo.

É exatamente o que ocorre no presente caso, posto que a parte em sua inicial pleiteou o fornecimento procedimento cirúrgico de redução interfalangeana e metacarpofalangeana com uma artrodese, entretanto, mesmo devidamente intimada e advertida, a parte Autora não emendou a exordial com os documentos

solicitados por este Juízo em ID 44354593.

Face ao exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos, I e IV, ambos do CPC, indeferir a petição inicial e declarar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.

Sem custas face aos benefícios da gratuidade da justiça, que ora defiro, nos termos do art. 98, do CPC. Sem honorários, eis que não houve intervenção da parte contrária.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. R. Intimem-se. Cumpra-se.

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

Verifica-se, no caso, que o Juiz singular extinguiu o feito sem apreciar o mérito, porque a Parte Autora não emendou a inicial, conforme determinado.

Denota-se dos autos, contudo, que consta, na inicial, a informação de que o paciente não estava regulado, mas que tal providência foi solicitada, contudo, não obteve resposta.

Verifica-se que, dos documentos anexos à inicial, consta o Ofício n. 94/2020/DP/TGA, enviado pela Defensoria Pública Estadual à Secretaria de Saúde do Município de Tangará, requerendo a inclusão do paciente na Central de Regulação para o procedimento cirúrgico, visto que a inclusão

ter-se-ia dado, erroneamente, para consulta com médico ortopedista.

Ademais, consta, nos autos, laudo firmado pelo Médico Ortopedista, Dr. Erasmo Cavalheiro Canhotto, CRM/MT 10582, que atesta a necessidade de cirurgia.

Assim, denota-se que, em que pese à Parte Autora não tenha apresentado o comprovante de regulação e exames atualizados, conforme sugerido pelo NAT e determinado pelo Juízo, verifica-se que os documentos que acompanham a inicial são suficientes, para recebê-la e dar início ao desenvolvimento regular do processo, podendo levar ao indeferimento da liminar, não havendo, assim, necessidade, de extinção, por essa razão.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA – NULIDADE – DECRETAÇÃO.

A ausência de justificativa acerca da não utilização dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS poderia eventualmente ensejar o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência e da pretensão, entretanto, não é causa de indeferimento da petição inicial, a impor a declaração de nulidade da sentença. Recurso provido. (N.U 1019596-32.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 25/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NECESSIDADE DE CIRURGIA DEMONSTRADA EM LAUDO MÉDICO – NEGATIVA DO SUS – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

A regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento, mas sua ausência não pode afastar o cidadão do acesso à saúde, menos ainda do Poder Judiciário.

Comprovada a necessidade do tratamento e sua urgência atestada por laudo médico.

(N.U 1001319-49.2018.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021)

Desse modo,
in casu,
considerando que não há razão para o indeferimento da inicial, anulo a sentença prolatada.

Diante do que se apresenta, lanço mão da autorização, contida no artigo 1.013, § 3
p
, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar a lide no estado em que se encontra.

Como visto, pretende, o Apelante, a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, que objetivava a realização procedimento cirúrgico Redução Interfalangeana e Metacarpofalangeana, com uma artrodese, em razão de fratura na mão esquerda, CID T07, conforme atestado pelo médico ortopedista, Dr. Erasmo Cavalheiro Canhotto – CRM/MT 10582.

Com efeito, o pedido guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRF, e o art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o Princípio da Assistência Integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o autor necessita do procedimento vindicado, até porque o presente processo tramita há dois anos, e o laudo médico comprova a necessidade do paciente.

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente necessita ser submetido à cirurgia ortopédica e a demora na realização do procedimento pode agravar o quadro de saúde apresentado.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, de fato, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, necessita do procedimento cirúrgico descrito na inicial, conforme o laudo médico, anexo aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indispor o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,

cabendo

à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

No que tange à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, ficou determinado que compete ao Juiz direcionar a obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de cirurgia ortopédica, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP
–
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS
[1]
.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Tangará da Serra seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação
deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que,
caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo,
em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Forte nessas razões
,

PROVEJO, em parte
o
Apelo da Parte Autora, para reformar a sentença recorrida, determinando ao
Município de Tangará da Serra e
ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem a realização do procedimento cirúrgico ortopédico, na forma da prescrição médica e direciono, contudo, o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, tudo conforme o art. 1013, § 3
o
, inciso I do CPC.

Consigno, ainda, que deixo de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, porque não são devidos, em razão de sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, nos termos da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

[1]

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0408020539/07/2022
; acesso em 29/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022